Tribunal: TJBA
Processo: 8003153-95.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003153-95.2022.8.05.0137

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LARHYSSA MARCELINA DA ROCHA

Advogado(s): EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, KEILA SHAYNE GALVAO GUIMARAES

APELADO: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s):MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MENSALIDADES ESCOLARES. DIFERENCIAÇÃO DE VALORES ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO. AUSÊNCIA DE ISONOMIA CONTRATUAL. BOLSA INSTITUCIONAL COMPROVADA. DANO MORAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Larhyssa Marcelina da Rocha contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória, movida em face da AGES Empreendimentos Educacionais Ltda., visando ao reconhecimento da ilegalidade na cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos do mesmo curso e semestre, com consequente devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. A sentença entendeu pela inexistência de conduta discriminatória ou violação ao princípio da isonomia por parte da instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção da gratuidade da justiça concedida à Apelante; (ii) estabelecer se a diferenciação de valores de mensalidade entre alunos do mesmo curso viola o princípio da isonomia ou configura prática abusiva; (iii) determinar se há direito à devolução em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da gratuidade da justiça é devida, pois a Apelada não apresentou elementos idôneos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da Apelante, confirmada pelos documentos apresentados.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual mantida entre a Apelante e a instituição de ensino, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. A diferenciação no valor da mensalidade entre a Apelante e o aluno paradigma não caracteriza tratamento discriminatório, pois foi demonstrado que o aluno comparado usufruía de bolsa institucional (“Bolsa COI”), com desconto de 20%, regularmente registrada em sua ficha acadêmica.

6. A ausência de divulgação ampla da política de bolsas não invalida a prática, desde que existam critérios administrativos razoáveis e aplicáveis, como no caso concreto, onde foram apresentadas provas documentais da concessão e das diferenças curriculares entre os alunos.

7. A Lei nº 9.870/1999 exige apresentação de planilha de custos para justificar reajustes, e não diferenciações contratuais entre alunos distintos, o que afasta sua aplicabilidade ao caso, em que não se trata de revisão de reajuste, mas de comparação entre contratos diversos.

8. A restituição em dobro pressupõe cobrança indevida e má-fé, o que não restou configurado, sendo legítima a cobrança realizada pela instituição com base em critérios objetivos.

9. A inexistência de conduta ilícita ou abusiva e de violação à dignidade da pessoa da Apelante afasta o dever de indenizar por danos morais, que não se confundem com meros aborrecimentos contratuais.

10. Diante da improcedência do apelo, impõe-se a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa natural só pode ser revogada mediante prova inequívoca de capacidade financeira, o que não ocorreu nos autos.

2. A diferenciação de mensalidades entre alunos do mesmo curso e semestre é legítima quando justificada por concessão de bolsas devidamente comprovadas e diferenças curriculares.

3. A restituição em dobro exige demonstração de cobrança indevida e má-fé, o que não se verifica quando a prática empresarial é fundamentada em critérios objetivos e previamente adotados.

4. A ausência de tratamento discriminatório ou violação direta à dignidade da pessoa afasta a configuração de dano moral indenizável em relações contratuais educacionais.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, caput;

CDC, arts. 6º, III, V e VIII; 14, § 3º;

CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 99, §§ 2º e 3º;

Lei nº 9.870/1999, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.087.632/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.04.2024, DJe 25.04.2024.

TJMS, Apelação Cível nº 0824771-30.2022.8.12.0001, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, 2ª Câmara Cível, j. 13.11.2024, DJe 19.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003153-95.2022.8.05.0137, da Comarca de Jacobina, onde figura como Apelante
LARHYSSA MARCELINA DA ROCHA

e como Apelada
AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITA
R
a
impugnação à gratuidade da justiça
e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Apelo,
nos termos do
voto da Relatora.

Salvador,

11